Tribunal: TJDFT
Processo: 0006439-09.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0006439-09.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JUREMA CAMINI DALINGHAUS D E C I S Ã O Intimada para apresentar os termos do acordo, a autora informa que, até o momento, a habilitação encontra-se em análise, conforme petição de ID 77704663 e documento anexado. De fato, após o recebimento do pedido, a instituição financeira procederá à análise da habilitação no prazo de 60 (sessenta) dias. Contudo, caso o pedido seja instruído com Declaração de IRPF em substituição ao extrato, o prazo será duplicado. Diante disso, suspendo o curso processual pelo período inicial de 2 (dois) meses, incumbindo à parte autora/apelada informar o andamento da sua habilitação ou, antes disso, apresentar os termos do acordo para fins de homologação. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora